Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-68.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706620-68.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO AURINO NETO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO AURINO NETO D E C I S Ã O O Distrito Federal, na petição de ID 17310764 , alega que a peça processual de ID 16412970 foi juntada aos autos equivocadamente, motivo pelo qual requereu o seu desentranhamento. De fato, a mencionada petição faz alusão à matéria de transporte público irregular de passageiros, questão esta alheia à discutida nos autos (concessão de passe livre especial), e inclusive fora endereçada à Turma Recursal. Destarte, defiro o pedido retro e determino o desentranhamento da petição de ID 16412970, com as cautelas de praxe. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 1o de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora